Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-41.2020.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-41.2020.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (EMBARGANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (EMBARGADO), FABIO STECCA CIONI - CPF: 007.040.539-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO - CPF: 118.117.456-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000401-41.2020.8.11.0020

EMBARGANTE: H.A. PIMENTA E CIA LTDA

EMBARGADOS: BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROCEDÊNCIA
–
COMISSÃO DE CORRETAGEM DE GRÃOS – CONTRATO VERBAL - COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

H.A. PIMENTA E CIA LTDA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 136484655), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 134891175, proferido no recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da apelante/embargada a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título, invertendo-se o ônus de sucumbência, mas fixando-o em 12% sobre o valor dos títulos (proveito econômico) devidamente atualizados.

Sustenta que o acórdão é omisso em relação a validade de um contrato que exige: (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e (iii) forma prescrita ou não defesa em lei, pois nos termos do artigo 104 do CC, são esses os requisitos para que a vontade manifestada pelas partes possa valer no mundo jurídico.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento de multa em razão de embargos manifestamente protelatórios (ID 138109164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, com relação à suposta omissão do acórdão referente à validade de um contrato entabulado entre as partes, de se destacar o acórdão fundamentou tal ponto. Vejamos:

"
In casu, verifica-se que a apelada afirma que não houve relação jurídica com a parte requerida referente à corretagem de grãos, ou seja, com a finalidade de intermediação de compra e venda de grãos, ao passo que a apelante sustenta que as cobranças realizadas decorrem de relação jurídica firmada entre as partes.

Da análise dos autos, embora não haja contrato escrito estipulando a porcentagem da comissão, resta demonstrado que a requerida/apelante intermediou a compra e venda de grãos em favor da parte autora/apelada e esta deixou de cumprir os pagamentos, conforme se verifica dos e-mails, conversas via Skype, notas fiscais e, em especial, a proposta de acordo acostados aos autos (ID’s 100377694 a 100377724).

Nesse sentido, cumpre destacar o teor da proposta de acordo (ID 100380450) enviada pela apelada em 15/02/2019 e 22/02/2019, bem como resposta do apelante em 18/02/2019 (ID 100380450), demonstra que a apelada não pagou os boletos de cobrança referente à comissão de corretagem e estava disposta a um acordo no valor de R$ 20.000,00, e depois R$ 25.000,00, para quitar as citadas cobranças, senão vejamos:

Além disso, consta em diversos e-mails trocados pelas partes (ID’s 100380451/100380453), as tratativas sobre as cobranças dos boletos e das comissões, inclusive em um e-mail enviado pela apelada, consta no assunto “relatório comissão pimenta” que a apelada somente vai pagar as comissões depois que receber da SEARA, conforme se vê do ID 100380451.

Assim, pelos diálogos ocorridos entre as partes, ficou claro que houve a negociação, considerando que a apelada reconheceu que deixou de pagar pelos serviços prestados ao apresentar proposta de acordo para o pagamento dos débitos em aberto.

Logo, diversamente do alegado pela apelada, há inequívoca demonstração nos autos de que houve a efetiva realização do negócio (resultado útil), conforme demonstram os vários documentos em anexo referentes à intermediação de grãos.

Com efeito, ainda que as partes não tenham formalizado contrato escrito, não há dúvidas de que houve a prestação do serviço de corretagem e que ocorreu efetiva participação da parte apelante na consecução da negociação de grãos.

Salienta-se que os boletos bancários cobrados pela apelante (ID’s 100377694, 100377696 e 100377698), indicam os números dos contratos de corretagem/intermediação.

Assim, o boleto no valor de RS 24.331,61 referente à nota fiscal nº 4135, indica no campo “discriminação dos serviços”, os contratos de n. 1673/17, 155/17, 1210/17, 1699/17, 1055/17, 1567/17, 0198/17, 1438/17, 1585/17, 0066/17, 1100/17, 1474/17, 1754/17, 1310/17 e 1630/17.

O boleto de R$ 21.879,14, referente à nota fiscal nº 4177, indica os contratos de n. 40/19, 46/19, 324/18, 143/17, 73/17, 79/18, 237/18, 258/18 e 259/18.

E o boleto de R$ 12.652,43, referente à nota fiscal nº 4234, indica os contratos de n. 167/19, 182/19, 183/19, 135/19, 360/19, 047/19, 083/19 e 346/19.

Outrossim, a apelante juntou aos autos diversos contratos intitulados de “confirmação de intermediação” de n. 66/17, 155/17, 198/17, 1100/17, 1210/17, 1310/17, 1438/17, 1474/17, 1567/17, 1585/17, 1630/17, 1673/17, 1699/17, 1754/17, 40/19, 46/19, 73/18, 79/18, 143/17, 237/18, 258/18, 259/18, 259/18, 324/18, 47/19, 83/19, 135/19, 167/19, 182/19, 346/19, e 360/19. Vejamos alguns desses contratos:

[...]

Destarte, é possível verificar dos citados documentos que consta a citação de comissão sobre a intermediação das vendas.

Diante de tal contexto, infere-se que a apelante se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, comprovando fato impeditivo do direito da parte autora, devendo ser reconhecida a ocorrência de contrato verbal de corretagem com a consequente reforma da sentença singular.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele apreciá-las livremente, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, devendo a decisão ser devidamente motivada (CPC, art. 371). Não há nulidade na sentença que se baseia, entre outros argumentos, no depoimento de testemunha, cuja oitiva não se opuseram os apelantes. II - O contrato de corretagem não exige forma escrita, sendo possível sua formalização verbal. Precedentes desta Corte. O fato de haver proibição legal de publicação de imóvel sem contrato escrito de intermediação ou de tal prática ser considerada infração disciplinar não descaracteriza o contrato e nem exime os réus do pagamento pelos serviços prestados. III - Comprovado que a aproximação dos compradores e vendedores (réus) se deu por intermédio dos trabalhos dos autores, bem como a concretização do negócio, é devida a remuneração (artigos 725 e 727 do Código Civil). IV -Não há enriquecimento sem causa dos autores, eis que comprovada a prestação dos serviços de corretagem, bem como que o valor pleiteado está adequado à natureza do negócio. V - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1295360, 07010138620178070014, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada
.)
”

(ID
134891175
)

Desse modo, não se verifica a omissão apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Logo, é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas. Aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição

de embargos de declaração com o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos
de
declaração,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022